Tribunal: TJDFT
Processo: 0728988-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728988-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME AGRAVADO: LUIZ GONZAGA CHIAPETA DUPONT, LYDIA MARIA DE ASSIS BRASIL VALENTINI, MARCO ANTONIO CARVALHO SALGADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGROPASTORIS LTDA – ME e CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0043704-50.2007.8.07.0001, considerou preclusa a questão da liquidação da sentença, advertindo aos agravantes que se abstenham de formular pretensões já apreciadas, sob pena de multa por litigância de má-fé. Em suas razões recursais, alegam a inexequibilidade da sentença em razão da iliquidez da condenação, devendo ser instaurada a liquidação dessa decisão para que o valor devido seja apurado. Apontam violação à coisa julgada em razão do pedido de cumprimento da sentença ter sido efetuado com base nos cálculos apresentados pelos exequentes, sem que ocorresse a prévia liquidação. Destacam que a matéria não estaria preclusa, uma vez que a decisão proferida em sede do Agravo de Instrumento no 0716372-21.2017.8.07.0000 teria tratado tão somente da matéria relativa à liberação dos bens penhorados. Ressaltam que a violação à coisa julgada constituiria matéria de ordem pública, e com isso, não passível de preclusão. Assim, requerem o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para suspender o leilão judicial. No mérito, pugnam pela reforma da decisão para que seja determinado aos agravados a promoção do procedimento de liquidação por artigos. Preparo recolhido ID no 18612266 e 18612267. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 68471001 dos autos na origem): 1. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Compete ao executado informar o deferimento de eventual efeito suspensivo ao recurso, independente de intimação. 2. Em relação ao ID 68162830, independentemente da matéria objeto do recurso, observe a parte que a decisão de ID 38157236 já se manifestou expressamente em relação a prévia liquidação, estando portanto preclusa. Ao executado para se abster de formular pretensões já apreciadas, sob pena de multa por litigância de má-fé. 3. Homologo os cálculos de ID 66700631, por ausência de impugnação. 4. Intime-se pessoalmente o exequente para promover o andamento do processo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. (destaquei) Em análise dos autos na origem, verifica-se que o juízo a quo claramente tratou da questão da necessidade de liquidação da sentença nos seguintes termos (ID 38157236): 1. A sentença é clara ao remeter as partes à liquidação. Após o retorno dos autos da Segunda Instância, foi lançada a certidão de fl. 761, por servidor, tratando-se, em verdade, de ato padrão, cabendo ao exequente adotar as providências cabíveis para a correta execução do seu crédito. O exequente apresentou a petição de fl. 767/769, afirmando que o o preço médio do arrendamento, segundo estimativas, é de 10 sacas de arroz por hectare/ano, para a área de arroz irrigado, e de R$ 60,00 por hectare/ano, para área de pecuária, perfazendo, ao final, um débito no valor de R$5.886.153,30. Os executados foram intimados para pagamento (fl. 777), permanecendo inertes (fl. 778) Novamente foi lavrada certidão, dando ciência aos executados e abrindo prazo para o pagamento da quantia (fl. 776) e, novamente, os executados permaneceram inertes (fl. 787 e 788). O exequente apresentou, então,, petição de 'execução de sentença' (fl. 790), afirmando expressamente que a liquidação anteriormente apresentada (fl. 767/775), sem oposição dos executados, facultava-se o prosseguimento, com a aplicação da multa. Nesta oportunidade, foi recebido o cumprimento de sentença (fl. 800), ocasião em que, neste momento, foi iniciado o cumprimento de sentença, com novas intimações dos executados, para pagamento sob pena de multa (fl. 801 e 806). Foram realizados diversos atos para a localização de bens, com a intimação dos executados (fls. 808 e 828), também sem qualquer manifestação. Somente após a averbação da existência desta ação nas matrículas de diversos bens dos executados, eles compareceram aos autos para afirmar que a execução e os cálculos são nulos, pois não foi realizada a prévia liquidação, tampouco há documentos que comprovem seu quantum. 2. Forçoso reconhecer que o procedimento de liquidação não observou a melhor técnica, mas, tal fato, por si só, não torna o cumprimento de sentença nulo. Observe-se que os executados foram intimados de todos os atos, preferindo permanecer inertes, razão pela qual agora não podem pretender rediscutir a liquidação realizada pelo exequente. Com efeito, o exequente apresentou seus cálculos e os executados foram intimados para pagamento. Poderiam, naquele momento, ter comparecido aos autos e apontado a irresignação com o cálculo apresentado pelo exequente, momento em que poderia ter se aberto prazo para eventual perícia, a fim de apontar o valor devido. Todavia, a inércia dos executados em relação aos cálculos apresentados naquele momento ocasionou a preclusão em relação ao montante do débito, tornando devido o valor anteriormente apontado. Os executados foram, ainda, intimados acerca do início do cumprimento de sentença, mas, novamente, permaneceram inertes. Somente após mais de dois anos do início do cumprimento e mais de três anos após a petição de liquidação, é que se apresentaram nos autos a fim de alegar que não concordam com os cálculos apresentados pelo exequente, o que, a toda evidência não deve ser acolhido; Ante o exposto, indefiro o pedido de nulidade do cumprimento de sentença. Ao exequente, para trazer certidão atualizada da matrícula dos imóveis indicados à penhora. (destaquei) Sobre essa decisão, os executados, ora agravantes, interpuseram Agravo de Instrumento, que foi conhecido e teve seu provido negado por esta Turma, conforme a ementa a seguir (ID 38156337 dos autos na origem): PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DO RECURSO. ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MÉRITO. LIQUIDAÇÃO POR MERO CÁLCULO DO CREDOR. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 475-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ATIVIDADE OPERADA NO INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MOMENTO ADEQUADO PARA IMPUGNAR OS CÁLCULOS DO CREDOR. PRECLUSÃO. NULIDADE RELATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil de 2015, tem-se que rol de decisões agraváveis, prevista no mencionado art. 1.015 do CPC/15, refere-se tão somente ao processo de conhecimento, pois, consoante inteligência do seu parágrafo único, todas as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução e inventário são passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento. 2.No presente agravo de instrumento, os agravantes/executados, alegam, em suma, a nulidade do cumprimento de sentença, pois não teria havia a prévia liquidação de sentença, conforme determinado no título judicial do processo de conhecimento. 3. O artigo Art. 475-B do CPC/73 determinava que nos casos em que a elaboração da memória de cálculos dependesse basicamente de cálculo aritmético, o credor deveria requer o cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. 4. Não há justificativa para a existência de procedimento de liquidação se o montante da condenação puder ser auferido por meros cálculos aritméticos. 5. Os agravantes foram devidamente intimados sobre o início da fase de cumprimento de sentença, bem como acerca dos cálculos que foram apresentados pelos exequentes, ora agravados, mas mantiveram-se silentes, deixando de impugnar os cálculos no momento oportuno e pelas vias adequadas, operando-se a preclusão temporal. 6. Ao contrário do que alegam os recorrentes, não se trata de nulidade absoluta, mas sim relativa, pois concerne a questões de direito disponível, de modo que a ausência de impugnação acarreta a preclusão. 7. O princípio do contraditório é formado pelos elementos da informação e possibilidade de reação. Desse modo, o princípio do contraditório é observado ainda que não se verifique, no caso concreto, a efetiva reação da parte, bastando que esta tenha tido a oportunidade de reagir. 8. Os agravantes levantam a alegação de nulidade do cumprimento de sentença após o decurso de mais de três anos, com pelo menos quatro intimações pretéritas. É fácil concluir que os recorrentes buscam, em verdade, criar pretensas nulidades acerca de fatos já alcançados pela preclusão, com o fim de criar tumulto processual e adiar a satisfação dos créditos dos agravados, já reconhecidos em título judicial. Tal comportamento configura a chamada "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", que ocorre quando a parte deliberadamente opta por se manter silente, vindo a suscitar nulidades somente em momento muito posterior, conduta violadora da boa-fé processual e amplamente rechaçada pela jurisprudência. 9. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1044276, 20160020331673AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/8/2017, publicado no DJE: 8/9/2017. Pág.: 165-180) Assim, diante do trânsito em julgado dessa decisão (ID 38157516 dos autos na origem) denota-se que a questão da necessidade de liquidação da sentença suscitada pelos executados, ora agravantes, já foi devidamente analisada, estando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão aqui debatida não versa sobre eventual equívoco no procedimento do cumprimento da sentença e violação à coisa julgada, mas sim cumprimento às diretrizes acobertadas pelo manto da preclusão. Sendo assim, no que tange aos referidos aspectos, em um primeiro momento, não vejo razão para reforma da decisão combatida. Ademais, dispondo sobre o instituto da preclusão, prelecionam os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONARIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. QUESTÕES SUSCITADAS. PRECLUSÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS. DEPÓSITO REALIZADO. EXTINÇAO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante da homologação pelo Colendo Supremo Tribunal Federal de Acordo celebrado entre instituições financeiras e entidades de defesa do consumidor envolvendo lides referentes a expurgos inflacionários, e tendo em vista a deliberação da 2a Seção do C. STJ acerca dos procedimentos a serem adotados quanto aos processos decorrentes de Planos Econômicos (Oficio STJ no 374/2018 - CD2S), recomenda-se a intimação das partes para se manifestarem quanto ao interesse na continuidade do Julgamento. Se uma das partes se manifesta pela ausência de interesse em aderir ao acordo homologado pelo STF, impõe-se o prosseguimento do feito. 2. Com a desafetação do Recurso Especial 1.438.263/SP, concernente à legitimidade de não associado para a execução de sentença coletiva, não há que se falar em sobrestamento do processo referente ao cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9. 3. O sobrestamento do processo para aguardar o julgamento dos Recursos Extraordinários de no 591.797 e 626.307, em face da repercussão geral reconhecida, não alcança demandas que se encontram em fase de cumprimento de sentença. 4. A tese fixada no julgamento do RE 612043, em sede de repercussão geral, está circunscrita às sentenças coletivas proferidas em ação ordinária, não alcançando as hipóteses de cumprimento de sentença prolatada em sede de Ação Civil Publica proposta pelo IDEC, na condição de substituto processual. 5. A preclusão impede a recidiva intermitente sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual. Decididas as questões referentes aos critérios para realização dos cálculos em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, cuja Decisão já foi objeto de Agravo de Instrumento com transito em julgado, opera-se a preclusão consumativa, não podendo o Executado repisar matérias que já foram decididas ou que deveriam ter sido suscitadas oportunamente. 6. PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO REJEITADAS. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão n.1118997, 20140110471838APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018. Pág.: 493/509) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÁLCULOS DA CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. PARÂMETROS. DECISÃO PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. I. Importa em preclusão a inatividade recursal da parte em face da decisão que estipula os parâmetros jurídicos para elaboração dos cálculos pela Contadoria. II. A decisão que simplesmente homologa os cálculos realizados pela Contadoria, depois de escoado o prazo para manifestação acerca da sua consonância com os critérios fixados para a sua elaboração, não reabre o tema decisório e, por isso, não autoriza a reabertura do prazo recursal. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.911126, 20150020199830AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 16/12/2015. Pág.: 235) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. INÉRCIA DO DEVEDOR. AQUIESCÊNCIA TÁCITA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se o recurso de apelação interposto confronta os fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar rejeitada. 2. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição do recurso, bem como da sua adequação. Preliminar rejeitada. 3. A ausência de impugnação, em momento oportuno, dos cálculos apresentados pelo credor, acerca do montante da dívida, importa na aquiescência tácita do credor quanto ao débito e, logicamente, na preclusão da matéria, a qual não pode ser objeto de discussão. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.1037879, 20170110188896APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, Publicado no DJE: 23/08/2017) (destaquei) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADIMISSÍVEL. NEGOU-SE PROVIMENTO. 1. É inadmissível o agravo de instrumento cujas razões veiculam somente matéria já alcançada pela preclusão. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.972257, 20160020126245AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2016, Publicado no DJE: 21/10/2016. Pág.: 213/228) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA EXECUÇÃO FISCAL. REPERCUSSÃO NO PRESENTE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. 1. A controvérsia cinge-se em verificar se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante para responder solidariamente pela execução fiscal tem o condão de repercutir no cumprimento definitivo de sentença em que o Distrito Federal (agravado) cobra os honorários advocatícios arbitrados nos respectivos embargos à execução julgados improcedentes. 2. A execução pode ser promovida contra o devedor reconhecido como tal no título executivo, a teor do disposto no art. 779, I, do CPC, igualmente aplicável ao cumprimento de sentença por força do art. 513, caput, do mesmo diploma legal. 3. Na espécie, certo é que o título exequendo, qual seja, a sentença de improcedência proferida nos autos dos embargos à execução, do qual se vale o Distrito Federal (agravado) para cobrar os honorários advocatícios ali arbitrados em desfavor dos embargantes, dentre os quais a ora agravante, já transitou em julgado e se revela hígido para o fim pretendido. 4. Consiste a coisa julgada material na autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, conforme estatui a norma contida no art. 502 do Código de Processo Civil. 5. Não se olvida que pode a parte executada, em sede de impugnação, alegar a tese da ilegitimidade de parte, nos termos do art. 525, II, do CPC. Entretanto, tal faculdade somente se justifica se a matéria não foi e não poderia ter sido objeto de discussão durante a fase de conhecimento. 6. Ocorre que a tese da agravante, de que não exercia a gerência e administração da sociedade empresarial por ocasião do fato gerador da dívida tributária, ou então de que, por ocasião da oposição dos embargos à execução nem mesmo integrava a referida sociedade, são fatos que poderiam ter sido deduzidos na fase de conhecimento dos embargos. 7. A ora agravante, ao que parece, assim não procedeu, tampouco se insurgiu, em sede recursal, contra a sentença que lhe condenou ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais são atualmente objeto do presente cumprimento de sentença. 8. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida, ou superado o momento processual adequado para o seu enfrentamento, mesmo sendo possível à parte assim proceder, não há dúvidas de que sobre a questão incide o manto protetor da preclusão. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1114497, 07053961820188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no PJe: 10/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desse modo, convém enfatizar que ante a ocorrência do fenômeno da preclusão temporal resta impossibilitada nova análise, bem como nova decisão sobre as citadas matérias, visto que a questão restou sedimentada e estabilizada. Além disso, reitero que a marcha processual deve se desenvolver de maneira ordenada, lógica e coerente, evitando-se retrocessos indesejados, a fim de que o objetivo precípuo da justiça, qual seja, a solução definitiva das controvérsias, seja alcançado com a devida obediência aos princípios processuais da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. À vista disso, incabível se mostra, na espécie, a rediscussão de questões acobertadas pelo manto da preclusão, até porque os agravantes não apresentaram nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para impugnação das referidas questões. Nesse cenário, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir efeito suspensivo ou antecipação da tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 14 de agosto de 2020 16:39:15. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador